Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712887-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILLA LOYANE DE DEUS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a sentença guerreada condenou a Apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado e considerando que a causa de diminuição deve ser considerada para aferição da pena mínima em eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste quanto ao pedido de oferecimento do referido acordo, conforme pedido defensivo constante de recurso de Apelação. Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 18:10:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator